Tribunal: TJMT
Processo: 1013739-94.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013739-94.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 980.409.871-72 (APELADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1313 DO STJ. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer para fornecimento de tratamento de saúde, fixou honorários advocatícios sucumbenciais com base nos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) definir se, nas demandas que versam sobre direito à saúde, a fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC ou ser realizada por apreciação equitativa; e (ii) verificar a possibilidade de prosseguimento do feito após o julgamento do Tema 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O feito foi sobrestado em razão da afetação da controvérsia ao rito dos recursos repetitivos no STJ (Tema 1313).

4. A 1a Seção do STJ, no julgamento dos REsp n. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, firmou a tese de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

5. Com a definição da tese vinculante, cessou a causa suspensiva, impondo-se o regular prosseguimento do feito, nos termos do art. 1.040, III, do CPC.

6. A fixação automática de honorários com base em percentual sobre o valor da causa ou da condenação não se mostra adequada às peculiaridades das demandas de saúde pública, que envolvem a tutela de direito fundamental (CF, art. 196).

7. À luz do art. 85, § 8o, do CPC e da orientação vinculante do STJ, a verba honorária deve ser arbitrada por equidade, considerados o grau de zelo profissional, a complexidade da causa e o trabalho realizado.

8. Honorários fixados em R$ 5.000,00, valor compatível com os parâmetros legais e com as circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1313.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o, e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.169.102/AL, relator Ministro Herman Benjamin, 1a Seção, j. 11.12.2024; STJ, REsp 2.166.690/RN, relator Ministro Herman Benjamin, 1a Seção, j. 11.12.2024 (Tema 1313).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Maria Aparecida de Oliveira Castro
, objetivando a disponibilização de internação domiciliar na modalidade Home Care.

Irresignado, o Estado interpôs recurso de apelação, insurgindo-se exclusivamente quanto ao capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais.

Aduz que propôs o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.811.0000, com o objetivo de discutir o critério de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais nas ações relativas à judicialização da saúde pública.

Assevera que o referido incidente foi admitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo sido determinada a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria, nos termos dos arts. 313, IV, e 982, I, do Código de Processo Civil. Afirma que, embora o IRDR tenha sido julgado parcialmente procedente, houve interposição de recurso especial, o qual possui efeito suspensivo automático, conforme art. 987, §1o, do CPC, razão pela qual sustenta a manutenção da suspensão dos processos até julgamento definitivo pelos tribunais superiores.

Destaca que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1255 (RE 1.412.069), que versa sobre a possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem exorbitantes, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Defende que, no caso concreto, o arbitramento dos honorários deve observar o critério da equidade, considerando as peculiaridades das demandas de saúde pública e o impacto financeiro para a Fazenda Pública.

Ao final, requer o provimento do recurso para suspender o processo até o julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 e do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal, ou, subsidiariamente, para que seja reformada a sentença no tocante aos honorários advocatícios, com a fixação por apreciação equitativa.

A apelada, em contrarrazões, sustenta a inaplicabilidade da suspensão pretendida, afirmando que a sentença foi proferida antes de eventual modulação decorrente do IRDR, bem como que o valor da causa não é exorbitante, tendo os honorários sido fixados no patamar mínimo legal, razão pela qual requer o desprovimento do recurso.

Ato contínuo, determinou-se o sobrestamento da tramitação do recurso até o julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7); contudo, os autos retornaram conclusos para apreciação antes da conclusão deste julgamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam retificados e arbitrados em conformidade com a tese firmada no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia cinge-se à definição do
critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais
no contexto de demandas relacionadas à saúde pública, discutindo-se, em essência, a adequação do parâmetro adotado pelo juízo de origem e a necessidade de eventual sobrestamento do feito em razão de temas correlatos em apreciação pelos Tribunais Superiores.

Inicialmente, cumpre registrar que o presente feito foi sobrestado em razão da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema 1313.

Contudo, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, firmou a seguinte tese:
“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

Com o julgamento do referido tema repetitivo, cessou a causa suspensiva que ensejou o sobrestamento do presente recurso, impondo-se o regular prosseguimento do feito, nos termos do art. 1.040, III, do Código de Processo Civil.

Assim, não há mais razão para manutenção da suspensão.

No mérito, verifica-se que a sentença fixou os honorários advocatícios no percentual mínimo legal: 10% (dez por cento) até 200 (duzentos) salários mínimos e, sobre o que exceder esse limite, as faixas subsequentes também no mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2o e 5o, do CPC.

Todavia, à luz da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313, impõe-se a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

As demandas envolvendo o direito à saúde possuem natureza específica, não se revelando adequado, segundo orientação vinculante do STJ, o arbitramento automático com base em percentual sobre o valor da causa ou da condenação.

Considerando a atuação diligente e perspicaz do causídico da parte autora, bem como o grau de complexidade da demanda,
fixo os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que se mostra compatível com os parâmetros do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, para reformar a sentença exclusivamente quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais passam a ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026